Tribunal: TJSP
Processo: 1023330-51.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
*POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO – IMÓVEL - Sentença de procedência – Manutenção – União estável, ainda que admitida, iniciada posteriormente à aquisição do bem – Posse exercida pela requerida por mera permissão ou tolerância – Comodato configurado – Forma verbal admitida – Instrumento escrito que reforça a cessão precária – Rescisão do comodato por notificação – Não desocupação – Esbulho

Ementa:
*POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO – IMÓVEL - Sentença de procedência – Manutenção – União estável, ainda que admitida, iniciada posteriormente à aquisição do bem – Posse exercida pela requerida por mera permissão ou tolerância – Comodato configurado – Forma verbal admitida – Instrumento escrito que reforça a cessão precária – Rescisão do comodato por notificação – Não desocupação – Esbulho caracterizado – Alegação de usucapião em defesa – Descabimento – Posse precária incompatível com animus domini (art. 1.208 do CC) – Súmula 237/STF inaplicável no caso concreto – Pedido de retenção e indenização por benfeitorias – Inviabilidade – Ônus probatório não cumprido – Vedação expressa ao direito de retenção do comodatário (art. 584 do CC) – Reintegração de posse mantida – Honorários recursais majorados para 15% sob o valor da causa, observada a gratuidade de justiça – Recurso desprovido, nos termos do acórdão.*